Tribunal: TJDFT
Processo: 0704661-86.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO PARA O CARGO DE AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO. CONVOCAÇÃO POR DIÁRIO OFICIAL E POR TELEGRAMA. TRANSCURSO DE LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE OS ATOS DO CERTAME. TEMPO SUPERIOR A UMA DÉCADA ENTRE A HOMOLOGAÇÃO E A CONVOCAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. COMUNICAÇÃO PESSOAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. NECESSIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

1. Em que pese a previsão editalícia do caráter supletivo do envio de telegramas aos candidatos aprovados, no caso dos autos, não se pode olvidar o decurso de mais de uma década entre a homologação do concurso público e a convocação do candidato, motivo que, isoladamente, justifica a adoção de outras medidas pela Administração Pública na convocação dos candidatos aprovados.

2. Antes de tornar sem efeito a nomeação de candidato que não compareceu para tomar posse em tempo hábil, a Administração deve se valer de todos os meios disponíveis para cientificação pessoal do convocado, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e publicidade.

3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a notificação pessoal do candidato no decorrer de concurso público apenas é exigida caso haja previsão editalícia expressa nesse sentido ou nas hipóteses em que transcorrido longo lapso temporal entre os atos do certame (MS 15.450/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeiro Seção, DJe 12/11/2012; RMS 50.924/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, Dje de 1o.6.2016).

4. É inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, durante longo lapso temporal (mais de 10 anos), as publicações no Diário Oficial e na Internet, principalmente quando informado pela própria Terracap, no ano de 2019, acerca da não prorrogação do certame.

5. No caso, entre a homologação do certame, que ocorreu em 28/5/2010 e a nomeação do candidato em 2/12/2021, transcorreram aproximadamente 11 anos e 7 meses, lapso longo de tempo, que exige a notificação pessoal, com inequívoca ciência do candidato. Assim, considerando as peculiaridades do caso, verifica-se que o instrumento convocatório - telegrama - não atingiu a finalidade prevista no edital, quanto à efetiva ciência de nomeação em cargo público e comparecimento para contratação. Na primeira tentativa (2/12/2021), os Correios registraram que o motivo da devolução se deu por estar “ausente” o destinatário, mas anotou-se, na segunda tentativa (3/12/2021), que ele era “desconhecido” (ID 39114661), motivo que, aparentemente conflita com o primeiro, e também não encontra suporte nos autos, uma vez demonstrado que o candidato reside no mesmo endereço desde à ocasião da inscrição, ou seja, há mais de uma década, o que recomendava nova expedição de telegrama, visando a suprir a irregularidade na convocação do candidato.

6. Recurso conhecido e provido.